Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMODATO VERBAL. COMPANHEIRO DA AUTORA. POSSE PRECÁRIA. APARTAMENTO. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVIDA. POSSE VELHA. LIMINAR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, as provas produzidas e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3. A ação de Reintegração de Posse é espécie de ação possessória em que se pede a proteção da posse sob o fundamento de esbulho (perda) dessa (posse). De outro lado, o direito de propriedade é exercido por meio de ações petitórias, as quais possuem causa de pedir fundadas na propriedade ou domínio (ser proprietário, ser dono).
4. No caso de bens dado em comodato, como se verifica na hipótese, o proprietário tem a propriedade e a posse indireta do bem, enquanto o comodatário conserva somente a posse direta, tratando-se de posse precária.
5. Nos termos do artigo 581 do Código Civil "Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado".
6. Caracterizado o esbulho pela ocupação do imóvel após a parte Ré ser notificada para restitui-lo, mostram-se comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15 para que seja possível garantir a reintegração de posse.
7. Inexiste óbice ao deferimento da medida liminar em caso de posse velha, se comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.